Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ECA. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE A LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL CORRESPONDENTE A ROUBO TENTADO. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA.

Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional imputado ao recorrente na representação (correspondente a latrocínio tentado). Irrelevante para a configuração do ato infracional correspondente a tentativa de latrocínio a ocorrência de lesão corporal, seja de natureza leve ou grave, sendo suficiente a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar para subtrair coisa móvel de outrem e de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Vítima, aliás, atingida por tiro na face, evidente, assim, o animus necandi. Pedido desclassificatório que se rejeita.

A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no ato infracional não impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena, quando a sua utilização foi comprovada pela prova oral.

Não se reconhece a aplicação do instituto da participação de menor importância ao adolescente que contribuiu decisivamente para o sucesso da empreitada, inclusive efetuando um disparo contra a face da vítima.

Ao impor uma medida socioeducativa, o juiz não está obrigado a observar uma gradação. O preenchimento do requisito elencado no inciso I do art. 122 do ECA autoriza a adoção da medida de internação, ainda mais quando o adolescente pratica ato infracional de extrema gravidade (latrocínio), está em situação de risco e registra passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude.

Apelação desprovida.